Tribunal: TJPA
Processo: 0822760-64.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822760-64.2024.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS CONCEICAO FERREIRA JUNIOR

APELADO: SUELEM CRISTINA ESQUERDO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO CONDICIONADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. TEMA REPETITIVO 1249/STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência, mantendo afastamento do agressor do lar, proibição de aproximação, de contato e de frequência à residência da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Narrativa de agressões físicas e verbais reiteradas, histórico de registros anteriores, uso de drogas pelo requerido e episódio recente envolvendo ofensas, impedimento de saída da residência, agressão física e subtração de cartão bancário da ofendida, com fundado temor de reiteração das condutas.

Sentença que confirmou as medidas protetivas, por prazo indeterminado, vinculando sua duração à persistência da situação de risco, com fundamento no Tema Repetitivo 1249 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem ter prazo certo de vigência ou reavaliação periódica obrigatória, ou se podem subsistir por prazo indeterminado enquanto persistir a situação de risco à mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma, inibitória e satisfativa, não se vinculando à instauração ou ao desfecho de persecução penal.

O Tema Repetitivo 1249 do STJ firmou o entendimento de que a duração das medidas protetivas deve estar condicionada à persistência do risco, não se submetendo à fixação de prazo certo ou a revisão periódica obrigatória.

A atual redação do art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha incorporou expressamente tal orientação jurisprudencial ao ordenamento jurídico.

A manutenção das medidas não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível ao requerido, a qualquer tempo, pleitear sua revogação ou modificação mediante demonstração da cessação do risco.

A imposição de prazo certo ou a exigência de renovação periódica da proteção implicaria transferência indevida do ônus à vítima, configurando violência institucional incompatível com o sistema protetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem vigorar por prazo indeterminado, condicionadas à persistência da situação de risco à integridade da mulher, não se submetendo à fixação de prazo certo de validade ou a reavaliação periódica obrigatória.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1249; STJ, ProAfR no REsp nº 2.071.109/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0822760-64.2024.8.14.0401

APELANTE: A. C. C. F. J.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO(A): S. C. E. G.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
A. C. C. F. J.
, contra
sentença (ID 31010439) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência, mantendo-as em favor de S. C. E. G., nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Conforme se extrai dos autos, a apelada S. C. E. G. relatou que era vítima de agressões físicas e verbais praticadas pelo apelante A. C. C. F. J., seu companheiro desde 2014.

A apelada S. C. E. G. relatou que residia juntamente com o apelante A. C. C. F. J. na casa da mãe dela e que, ao longo do relacionamento, já havia sido agredida em outras ocasiões, inclusive com um registro de boletim de ocorrência em 2023 e com solicitação de medidas protetivas que foram reatadas.

A vítima/apelada S. C. E. G. detalhou que o apelante A. C. C. F. J. persistiu nas condutas violentas, fazendo uso de drogas e vendendo objetos da residência.

Consta registrado nos autos, que especificamente em 24/10/2024, uma discussão teria se iniciado entre os envolvidos, porque o Apelante teria filmado a Ofendida/Apelada para mostrar a amigos, culminando com ofensas direcionadas a Apelada, impedimento de sua saída de casa e um tapa desferido no braço desta. Dois dias depois, o Apelante teria furtado o cartão bancário da vítima e se evadido da residência, com a Apelada temendo seu retorno por não ter onde morar e buscando sua segurança.

Diante da gravidade dos fatos narrados e da urgência da situação, o Juízo plantonista, em decisão datada de 27/10/2024, deferiu as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da Sra. SUELEM CRISTINA ESQUERDO GONÇALVES:

a) Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (Endereço: Nova Primavera nº 01, Vila Mariana nº 01, bairro Condor, Belém/PA);

b) Proibição de aproximar-se da ofendida, seus familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros;

c) Proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, e redes sociais);

d) Proibição de frequentar a residência da vítima (Endereço Nova Primavera nº 01, Vila Mariana nº 01, bairro Condor, Belém/PA).

A medidas foram impostas, visando preservar a integridade física e psicológica da Apelada/Ofendida e inicialmente foram concedidas pelo prazo de 120 dias, com possibilidade de prorrogação caso a vítima solicitasse.

Ademais, foi determinada a participação do Apelante em grupo de reflexão para homens agressores e acompanhamento em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD), para apoio a usuários de álcool e outras drogas.

Em 27/06/2025, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença, julgando procedente o pedido para confirmar a aplicação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

Na fundamentação da decisão, o Juízo de 1º Grau ressaltou que a palavra da vítima em contextos de violência de gênero possui credibilidade, mormente quando amparada por outros elementos, e que a contestação por negativa geral não demonstrou a necessidade de aproximação do requerido ou qualquer prejuízo com o deferimento das medidas.

A sentença reiterou que as medidas protetivas têm duração por prazo indeterminado, vinculando-se à persistência da situação de risco à mulher, citando expressamente o Tema Repetitivo 1249 do STJ.

Inconformado com a decisão, o apelante A. C. C. F. J., por meio da Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação em 30/06/2025 (ID 31010440), requerendo o conhecimento e provimento da peça recursal.

No recurso a defesa, alegou, em síntese, a natureza cautelar penal das medidas protetivas, a impossibilidade de eternização das restrições e a necessidade de fixação de prazo de vigência ou, subsidiariamente, de prazo para reavaliação periódica das medidas, sugerindo 90 dias por analogia ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou outro prazo que não ultrapassasse 06 meses.

Em contrapartida, a apelada S. C. E. G. apresentou contrarrazões (ID 31010457) por intermédio da Defensoria Pública do Estado em 22/10/2025, pugnando pelo não conhecimento ou, alternativamente, pelo improvimento do recurso defensivo.

Nas contrarrazões, a Apelada defendeu a manutenção da sentença em sua integralidade, sustentando a legalidade da duração indeterminada das medidas protetivas, a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, e a conformidade da decisão de primeira instância com a Lei Maria da Penha e o Tema Repetitivo 1249 do STJ.

Argumentou a Apelada, que a decisão judicial não eterniza as restrições indevidamente, mas as condiciona à continuidade da situação de risco, e que a jurisprudência permite a revisão, mas não impõe um prazo fixo, cabendo ao magistrado avaliar o caso concreto.

A Procuradoria de Justiça (ID 32109151), atuando como
custos

legis
, reiterou o entendimento firmado no 1º grau, pugnando pela manutenção das medidas protetivas e pelo desprovimento do recurso, destacando que, conforme o Tema 1249 do STJ, as medidas protetivas devem ter vigência indeterminada, porém não perpétua, subordinadas à persistência do risco que lhes deu causa, sendo legítima a fixação de prazo para reavaliação judicial, conforme foi efetuado na sentença combatida.

Por fim, o Ministério Público de 2º grau, pugnou pelo parcial provimento do apelo, tão-somente para que seja fixado o prazo de reavaliação periódica da necessidade das medidas protetivas, mantendo-se os demais termos da sentença

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

No mérito, a defesa sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em ilegalidade ao manter as medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, condicionadas à manifestação da Recorrida ou à eventual revogação judicial, bem como, na necessidade de fixação de prazo de vigência ou, subsidiariamente, de prazo para reavaliação periódica das medidas, sugerindo 90 (noventa) dias por analogia ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou outro prazo que não ultrapassasse 06 (seis) meses.

Alega a defesa que houve violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e temporariedade, defendendo que as medidas teriam natureza cautelar, razão pela qual deveriam estar sujeitas a prazo certo de vigência ou, ao menos, a reavaliações periódicas em intervalos reduzidos. Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja fixado prazo determinado de 90 (noventa) dias por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP, ou outro prazo que não ultrapassasse 06 (seis) meses.

Todavia, o pedido recursal não merece prosperar.

Acerca deste assunto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.249 dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco à mulher, não se submetendo à fixação de prazo certo de validade.

Referida orientação do STJ foi expressamente incorporada ao ordenamento jurídico, com a nova redação conferida ao art. 19 da Lei Maria da Penha, que passou a dispor, em seu § 6º, que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Dessa forma, a legislação passou a afastar, de maneira inequívoca, qualquer interpretação que condicione a duração das medidas protetivas ao curso ou ao desfecho de eventual persecução penal.

As referidas medidas não se vinculam a procedimento principal, tampouco se subordinam à tipificação penal, à instauração de inquérito policial ou ao ajuizamento de ação penal, possuindo natureza autônoma, inibitória e satisfativa, voltada exclusivamente à neutralização da situação concreta de risco.

Ao contrário do que sustenta a defesa, esse entendimento não implica afronta aos direitos do Recorrente.

Em primeiro lugar, porque as medidas impostas na sentença — consistentes no afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, a proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, na vedação de contato direto ou indireto por qualquer meio de comunicação com a vítima e no impedimento de frequentar a residência da Recorrida — não restringem de forma ampla ou desarrazoada a liberdade de locomoção do Recorrente, limitando-se, de modo proporcional e adequado, a impedir sua aproximação e contato com a ofendida, com o objetivo exclusivo de preservar sua integridade física e psicológica.

Em segundo lugar, porque permanece íntegra a possibilidade de o Recorrente provocar o Juízo de origem, a qualquer tempo, demonstrando eventual superação da situação de risco e postulando a revogação ou a modificação das medidas.

O que não se revela compatível com a lógica de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero é exigir da Recorrida um reforço periódico de sua vontade de permanecer sob a tutela estatal, sob pena de cessação automática da proteção, o que configuraria verdadeira violência institucional, ao transferir à vítima o ônus de reiteradamente comprovar que ainda corre perigo.

Nesse contexto, as medidas protetivas devem perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, de modo a possibilitar o efetivo rompimento do ciclo de violência instaurado. Não há como quantificar, previamente, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário para a neutralização desse risco, razão pela qual é juridicamente incabível a fixação de prazo certo de vigência das medidas protetivas de urgência.

Também não procede a alegação defensiva de que a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, seria desproporcional ou desarrazoado. Isso porque, no mesmo julgamento do Tema 1.249, o Superior Tribunal de Justiça afastou de forma definitiva a natureza cautelar das medidas protetivas de urgência, assentando que sua duração não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas se vincula exclusivamente à persistência da situação de risco.

Conforme expressamente fixado no Tema 1.249, o Superior Tribunal de Justiça, “
a duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado, e não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica
”. Neste sentido, cito julgado:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 11.340/2006. NATUREZA JURÍDICA. (IM) POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE PRAZO PREDETERMINADO DE VIGÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. 1. Delimitação das controvérsias: "I) Natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha; II)
(im) possibilidade de fixação, pelo magistrado, de prazo predeterminado de vigência da medida".
2. Não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do Código de Processo Civil - CPC (suspensão do trâmite dos processos pendentes), embora haja divergência jurisprudencial nesta Corte a respeito do tema, em atenção à urgência e à precariedade das medidas protetivas. 3. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 ao 1 .041, todos do CPC, e 256 ao 256-X, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, para que seja julgado pela Terceira Seção. (STJ - ProAfR no REsp: 2071109 MG 2023/0157193-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK 1183, Data de Julgamento: 19/03/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)

Assim, a previsão de reavaliação em prazo determinado, tal como estabelecida na sentença, não desnatura o caráter inibitório das medidas nem implica perpetuidade da restrição, revelando-se compatível com a legislação vigente e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo recorrente
A. C. C. F. J.
por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença recorrida
(ID 31010439),
tal como proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026